Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de imóvel registrado em nome de terceiro. Necessidade de trânsito em julgado da decisão declaratória de domínio. Indeferimento mantido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, por ora, o pedido de penhora de imóvel rural localizado na Cidade Ocidental/GO, registrado em nome de terceiro, mas cuja propriedade foi reconhecida judicialmente como pertencente ao executado. A decisão agravada condicionou a constrição à apresentação da certidão de trânsito em julgado da sentença declaratória de domínio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, cuja propriedade foi reconhecida judicialmente como pertencente ao executado, antes do trânsito em julgado da decisão declaratória.
III. Razões de decidir
3. A ausência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a propriedade do imóvel em favor do executado impede a constrição patrimonial, por ausência de segurança jurídica.
4. A penhora de bem registrado em nome de terceiro, com base em decisão judicial ainda não definitiva, pode comprometer direitos de terceiros de boa-fé e sujeitar a execução a embargos fundados na instabilidade da titularidade jurídica. 5. A exigência da certidão de trânsito em julgado visa preservar a eficácia da constrição perante o registro imobiliário e evitar nulidades futuras.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, cuja propriedade foi reconhecida judicialmente como pertencente ao executado, exige o trânsito em julgado da decisão declaratória de domínio.
2. A constrição patrimonial antes da estabilização da titularidade jurídica compromete a segurança jurídica e pode afetar direitos de terceiros de boa-fé.”